Tribunal: STF
Processo: ARE 1531312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Araçatuba. Ação plúrima. Fracionamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Os honorários sucumbenciais constituem crédito autônomo, uno e indiviso fixado, seja em caso de litisconsórcio ativo facultativo (EDv no ED no AgR no RE nº 919.793-RS, Tribunal Pleno, 26-6-2019, Rel. Dias Tofolli, por maioria) ou na ação coletiva (Tema STF nº 1.142), sendo vedado o seu fracionamento, sob pena de violação ao § 8º do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes deste Tribunal. No caso, eventuais valores já pagos e levantados a título de honorários, antes da verificação e vedação ao fracionamento indevido, deverão ser descontados da nova conta a ser apresentada pelos exequentes; a devolução pretendida pelo Estado não procede. A justificativa para o não pagamento dos valores devidos a Antônio Bernardi (incidente 29) e Maria Aparecida Figueiredo Fernandes (incidente 30) também carece de lastro, diante do que já fora decidido por este tribunal. Valores depositados e levantados não serão devolvidos, mas apenas subtraídos da conta dos honorários, a ser apresentada pelo escritório interessado. Agravo desprovido.” (eDOC 4 – ID: 48466c4a, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos por Germinia Dolce Venturolli e outros em face do referido acórdão foram rejeitados (eDOCs. 8 e 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada pelos exequentes, visando ao recebimento dos valores decorrentes de decisão judicial.



    Nas razões recursais, relata-se que, após homologado o valor total devido, houve o fracionamento da execução em diversos incidentes de cumprimento de sentença, protocolando incidentes requisitórios de pequeno valor para cada um deles. 



    Informa-se, também, que o causídico faz jus ao valor total de R$ 35.248,98, valor este que supera, o teto para pagamento de OPVs no Estado de São Paulo, cujo teto referente ao ano de 2019 equivale a R$ 30.119,20.



    Assim, afirma-se que “é evidente a tentativa da parte em burlar os precatórios, o que era para ser pago de uma vez só por meio de precatório, em um tempo mais longo, foi pago fracionado em RPV em cerca de 60 dias” (eDOC. 6 - ID: 8ef8cabc, p. 4).



    Pontua-se que o referido fracionamento não é permitido, e que tal fato foi devidamente argumentado nos autos digitais de cumprimento de sentença, demonstrando-se a impossibilidade de pagamento e requerendo-se o cancelamento dos incidentes, com a consequente restituição dos valores levantados indevidamente, no entanto o Juízo de origem ignorou as questões suscitadas pela Fazenda Pública e determinou o pagamento dos restantes ofícios requisitórios, na forma de OPV, em evidente violação ao art. 100, § 8º da Constituição Federal.



    Argumenta-se, ainda, ofensa ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1142 da repercussão geral, no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    Requer-se o conhecimento e provimento do recurso extraordinário a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar que os honorários advocatícios sejam exigidos de forma única, no seu valor integral, mediante precatório, sem qualquer fracionamento, inclusive com a extinção das RPVs existentes de honorários.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o tema 1142 da sistemática da repercussão geral cuida da possibilidade de  fracionamento  da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. No julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal assentou que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA.  FRACIONAMENTO  DOS   HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.309.081-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021)  



    O mesmo entendimento foi adotado em relação ao fracionamento dos honorários advocatícios em caso de litisconsórcio ativo facultativo (hipótese dos autos). Nesse sentido, veja-se:



    Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e processual. Regra do art. 100, § 8º, da cf. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919.793-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Dias Tofolli Tribunal Pleno, 26-6-2019)



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONDENAÇÃO GLOBAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM MÚLTIPLAS DEMANDAS, DE FORMA FRACIONADA, CONSIDERADO O NÚMERO TOTAL DE LITISCONSORTES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA EM CASO IDÊNTICO. 1. Mesmo em causas promovidas em regime de litisconsórcio facultativo simples, é vedado o fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária se deu em valor global, para remunerar o trabalho prestado ao conjunto dos litisconsortes. Em casos tais, o crédito de honorários é um só e está revestido de autonomia em relação ao crédito principal, com ele não se confundindo (princípio da autonomia dos honorários de sucumbência). 2. Precedente em caso idêntico: RE 949.383-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/5/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 954.418-AgR, REl. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31/08/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcional à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 913.568-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11/04/2016)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a vedação do fracionamento honorários advocatícios foi resolvida no julgamento do AI nº 3008436- 91.2023.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público, 11-1-2022, e determinou que os valores depositados e levantados antes de se verificar o fracionamento impugnado não serão devolvidos, mas apenas subtraídos da conta dos honorários a ser apresentada pelo escritório interessado.



     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Cuidam os autos de incidente de cumprimento de sentença instaurado por BERTOLINA CELESTE TURRI SANCHES E OUTROS contra o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA referente ao Processo nº 0018586-72.2012.8.26.0032, julgado procedente para reconhecer o direito dos autores ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério GAM, bem como para condenar os requeridos no pagamento das diferenças decorrentes e não prescritas (fls. 57/61, 62/65, 66/71, 72/75, do cumprimento de sentença). Os exequentes apresentaram cálculo no valor de R$-534.171,59 (fls. 1/8, 657/684, do cumprimento de sentença) que, após impugnação dos executados, foi reduzido para R$-433.002,18 (fls. 744/764, 769/770, do cumprimento de sentença). 



    Homologado o valor devido pelo juízo, os exequentes protocolaram incidentes para requisição de créditos, sendo determinada a expedição de ofícios requisitórios (fls. 780, do cumprimento de sentença). Os executados efetuaram vários depósitos nos autos, dentre eles dois referentes à honorários sucumbenciais: um no valor de R$-1.454,78 e outro no valor de R$-4.569,24 (fls. 782, 834, do cumprimento de sentença). 



    3. Em decorrência do fracionamento dos honorários sucumbenciais, os executados pediram (i) cancelamento de todos os incidentes de RPV ajuizados pelos advogados dos exequentes visando ao recebimento dos honorários sucumbenciais, e dos respectivos ofícios expedidos, posto que superam o limite de RPV; (ii) cancelamento do MLE nº 20210527171008061685, no valor de R$ 1.459,56, em favor de NITATORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ou, caso já tenha sido o valor levantado, que haja ordem de devolução pelos beneficiários; (iii) seja determinado aos advogados dos exequentes que procedam ao peticionamento de pagamento por precatório ou, caso prefiram o recebimento por RPV, que manifestem expressa renúncia ao valor que supera o limite legal (fls. 816/821, 839/840, do cumprimento de sentença). 



    O pedido foi indeferido (fls. 842, do cumprimento de sentença) e contra essa decisão foi interposto o AI nº 3008436- 91.2023.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público, provido em 11-1-2022 para determinar (i) o cancelamento de todos os incidentes de RPV ajuizados pelos advogados dos exequentes visando ao recebimento dos honorários sucumbenciais, bem como os respectivos ofícios expedidos; (ii) o cancelamento do MLE nº 20210527171008061685, no valor de R$1.459,56, em favor de NITATORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sem devolução do valor aos autos, caso já tenha sido levantado; (iii) que os advogados dos exequentes procedam ao peticionamento de incidente de pagamento de precatório ou, caso prefiram o recebimento por RPV, que manifestem expressa renúncia ao valor que supera o limite legal (fls. 895/902 do cumprimento de sentença). 



    A fls. 909 do cumprimento de sentença, em atendimento ao despacho de fls. 904, foi certificado que o MLE nº 20210527171008061685, no valor de R$1.459,56, já havia sido levantado. Após manifestações das partes, o juízo 'a quo' determinou a inclusão dos valores relativos ao RPV já pagos e depositados nos autos na conta a ser elaborada pelo exequente no novo incidente a ser instaurado para o recebimento dos honorários, nos termos da decisão proferida no agravo de instrumento (fls. 965 do cumprimento de sentença). 



    4. A fls. 1.029/1.032 e 1.033/1.036 do cumprimento de sentença, os executados Antônio Bernardi Lopes e Maria Aparecida Figueiredo Fernandes pontuaram a ausência de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, extrapolados os 2 meses para quitação do montante, pleiteando o sequestro de verbas públicas para saldar a dívida. Intimado, o Estado informou que o pagamento não foi feito em razão do fracionamento indevido de honorários e que para regularização seria necessária a regularização dos valores já pagos dos credores MOACIR BONADIO (Incidente 26, Ordem 4878/2021, valor requisitado R$-1.489,15), BERTOLINA CELESTI TURRI SNACHES (Incidente 19, Ordem 4878/2021, valor requisitado R$-3.347,21 e ANTÔNIO FRANCISCO CABRERIZO LOPES (Incidente 18, Ordem 4878/2021, valor requisitado R$-1.348,42), bem como a abertura de novo incidente de OPV, com o valor total da verba, acompanhado da carta de renúncia, ou então protocolado incidente de precatório buscando o pagamento total da verba (fls. 1.049, 1.050/1.051 do cumprimento de sentença). 



    A justificativa do Estado não foi acolhida pelo juízo, que concedeu prazo improrrogável de 10 dias para o pagamento dos valores devidos a Antônio Bernardi Lopes e Maria Aparecida Figueiredo Fernandes, sob pena de sequestro dos valores (fls. 1.061 do cumprimento de sentença); contra a decisão, vem o agravo.



    5. A questão relacionada ao fracionamento de honorários advocatícios foi resolvida no julgamento do AI nº 3008436- 91.2023.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público, 11-1-2022, nos seguintes termos:



    3. Honorários advocatícios. Fracionamento. O art. 100, § 8º, da Constituição Federal dispõe que: 



    (...)



    5. Assim, tendo em vista o entendimento acima exposto, há que concluir que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo, uno e indiviso, seja em caso de litisconsórcio ativo facultativo ou na ação coletiva (Tema STF nº 1.142), vedado o seu fracionamento sob pena de violação ao § 8º do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência da Seção de Direito Público:



    (...)



    O voto é pelo provimento do agravo do Estado e da autarquia para determinar (i) o cancelamento de todos os incidentes de RPV ajuizados pelos advogados dos exequentes visando ao recebimento dos honorários sucumbenciais, bem como os respectivos ofícios expedidos; (b) o cancelamento do MLE nº 20210527171008061685, no valor de R$ 1.459,56, em favor de NITATORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sem devolução do valor aos autos, caso já tenha sido levantado; (iii) que os advogados dos exequentes procedam ao peticionamento de incidente de pagamento de precatório ou, caso prefiram o recebimento por RPV, que manifestem expressa renúncia ao valor que supera o limite legal.



    6. Nos termos da decisão acima transcrita, eventuais valores já pagos e levantados a título de honorários, antes da verificação e vedação ao fracionamento indevido, deverão ser descontados da nova conta a ser apresentada pelos exequentes; a devolução pretendida pelo Estado não procede. A justificativa para o não pagamento dos valores devidos a Antônio Bernardi (incidente 29) e Maria Aparecida Figueiredo Fernandes (incidente 30) também carece de lastro, diante do que já fora decidido por este tribunal. Valores depositados e levantados não serão devolvidos, mas apenas subtraídos da conta dos honorários, a ser apresentada pelo escritório interessado.



    Verifica-se que o Tribunal de origem acolheu, em parte, a pretensão do recorrente, determinando o cancelamento de todos os incidentes de RPV ajuizados pelos advogados dos exequentes visando ao recebimento dos honorários sucumbenciais de forma fracionada, e que os advogados procedam ao peticionamento do incidente de precatório no valor global ou, caso prefiram o recebimento por RPV, renunciem expressamente ao valor que supera o limite legal, consignando que os valores já depositados e levantados não serão devolvidos, mas subtraídos da conta dos honorários a ser apresentada.



    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem convergiu com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impedindo a continuidade do pagamento do valor correspondente aos honorários advocatícios de forma fracionada.



    A irresignação do recorrente restringe-se, portanto, à solução adotada pela Corte a quo de que os valores já depositados e levantado a título de honorários advocatícios sejam subtraídos do total a ser executado de forma integral, sendo desnecessária a devolução de tais valores.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido — necessidade de devolução dos valores já depositados e levantados de forma fracionada — se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente